Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À QUESTÃO PRECLUSA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LOCATÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a suposta violação ao direito de preferência do locatário na aquisição de bem imóvel que é objeto de ação possessória.

2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de obter-se, por meio do recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.

4. É inadmissível a rediscussão de questões já decididas, que estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Logo, não pode ser admitida a submissão do tema precluso a este Egrégio Tribunal de Justiça diante da indicada ausência de pressuposto recursal intrínseco.

5. O direito de preferência do locatário em relação à aquisição do bem imóvel objeto de contrato de locação ocorre nos casos prefigurados pelo art. 27 da Lei no 8.245/1991.

6. No caso concreto, o recorrente alega que ocupa a posição de locatário de determinado bem imóvel e deve ter sua posse mantida em razão de não ter sido respeitado o suposto direito de preferência na aquisição do aludido bem. 6.1. A preferência está limitada às hipóteses que envolvem eventual celebração de negócio jurídico de compra e venda, cessão ou dação em pagamento pelo locador, nos moldes do art. 27 da Lei no 8.245/1991. No entanto, o bem imóvel em questão foi objeto de expropriação por meio de adjudicação nos autos do processo no 0026885-33.2015.8.07.0009, de acordo com o art. 876, e seguintes, do CPC. 6.2. A adjudicação judicial não está inserida no âmbito do hipotético direito de preferência a ser tutelado em favor do locatário, pois não se confunde com nenhum dos mencionadas negócios jurídicos descritos no art. 27 da Lei no 8.245/1991.

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.